Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. TRABALHADO SOB VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social

2. As necessidades de criança em desenvolvimento são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.

3. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por laborar sob vínculo empregatício, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser provido em sintonia com suas possibilidades que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.

4. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade do alimentando e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando.

5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.